Tribunal: TCU
Processo: 010.527/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 848/2022-TCU-Plenário Considerando tratar-se de relatório de auditoria de conformidade realizada na Companhia Docas do Rio Grande do Norte (Codern), no âmbito do Fiscobras 2019, com o objetivo de fiscalizar o Edital de Licitação Presencial 2/2020, cujo objeto é a realização das obras de recuperação do Terminal Salineiro de Areia Branca/RN (Tersab), também conhecido como Porto Ilha; Considerando que, em resposta à oitiva realizada pelo Tribunal, a Codern informou que a licitação 2/2020 foi deserta e que a obra prevista nela foi incluída como parte dos investimentos a serem realizados pelo novo arrendatário do Terminal Salineiro de Areia Branca (Tersab); Considerando as deficiências que foram observadas pelo TCU no processo licitatório que restou deserto; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, incisos II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso III, e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicado o exame do mérito por perda de objeto, adotar as medidas indicas no subitem 1.8 a seguir, e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 010.527/2019-2 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 012.970/2017-4 (ACOMPANHAMENTO) 1.2. Responsável: Elis Treidler Oberg (XXX.558.777-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Companhia Docas do Rio Grande do Norte. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPortoFerrovia). 1.7. Representação legal: Joao Paulo Pereira de Araujo (6957/OAB-RN), Mariana Fernandes Cabral (4984/OAB-RN) e outros, representando Companhia Docas do Rio Grande do Norte. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: com vistas a induzir a prevenção de situações futuras análogas, dar ciência à Codern, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que, no tocante ao Edital de Licitação 2/2020: 1.8.1. a inclusão, no orçamento estimativo da obra de recuperação do Terminal Salineiro, de itens de serviços não discriminados ou agrupados sob a forma de verbas ou similares, a exemplo da mobilização e desmobilização, da administração local e da equipe de mergulho, infringe o disposto no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, nas alíneas "d", "e" e "f" do inciso IX do art. 6o, no art. 55, inciso III, e no art. 92, todos da Lei 8.666/1993; 1.8.2. a utilização de preços de licitações isoladas como referencial para itens orçamentários, principalmente nos casos em que há referências no Sicro ou em outros sistemas referenciais reconhecidos, infringe o art. 4o do Decreto 7.983/2013; 1.8.3. a inexistência de critérios de aceitabilidade de preços unitários, fixando preços máximos, contraria o disposto na Súmula 259 do TCU; e 1.8.4. o ato de aprovação do edital, cujo conteúdo abriga o termo de referência, previsto no parágrafo único do art. 38 da Lei 8.666/1993, não se confunde e nem substitui a obrigatória aprovação do projeto básico pela autoridade competente, prevista no § 2o, inciso I do art. 7o da Lei 8.666/1993.